Tribunal: TJDFT
Processo: 0752337-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de título extrajudicial fundada em taxas condominiais, indeferiu o pedido de penhora de percentual da remuneração do executado e determinou a suspensão do processo pelo prazo de um ano, com fundamento no art. 921, III, do CPC.
2. O agravante sustenta que foram esgotadas as diligências para localização de bens, que o executado aufere remuneração bruta superior a R$ 11.000,00 e que a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC não é absoluta. Requer a penhora de 30% ou, subsidiariamente, 15% dos rendimentos líquidos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é possível relativizar a impenhorabilidade de verbas salariais, prevista no art. 833, IV, do CPC, para satisfação de crédito decorrente de taxas condominiais, desde que preservado o mínimo existencial do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O art. 833, IV, do CPC estabelece a impenhorabilidade de vencimentos, salários e proventos, ressalvadas as hipóteses legais. Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.994.962/SP, firmou entendimento de que a regra pode ser mitigada, mesmo em relação a dívidas não alimentares, desde que preservada a dignidade do devedor.
5. No caso, restaram frustradas as diligências para localização de bens penhoráveis. O executado exerce a função de administrador e percebe remuneração bruta superior a R$ 11.000,00, não havendo demonstração de que a constrição de parte de seus rendimentos comprometerá sua subsistência.
6. Incumbe ao devedor comprovar eventual comprometimento do mínimo existencial. A ausência de manifestação nos autos impede o reconhecimento de prejuízo à dignidade.
7. A fixação da penhora em 15% da remuneração líquida mostra-se adequada e proporcional. O percentual preserva a subsistência do executado e viabiliza a satisfação gradual do crédito condominial, obrigação vinculada à manutenção do próprio imóvel.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso provido para autorizar a penhora mensal de 15% sobre os rendimentos líquidos do executado até a satisfação integral do débito.
TESE DE JULGAMENTO: “1. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial do devedor. 2. É admissível a penhora de percentual moderado da remuneração líquida quando frustradas outras diligências e ausente prova de comprometimento da subsistência”.